Tribunal: TJMT
Processo: 1012630-82.2023.8.11.0002
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012630-82.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE MARIA FERREIRA - CPF: 156.076.071-00 (APELADO), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO), NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA - CNPJ: 13.530.973/0079-44 (APELANTE), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), PAMELA GHIOTTE MATEUS - CPF: 025.603.901-16 (ADVOGADO), NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA - CNPJ: 13.530.973/0079-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00, ao consumidor, em razão de cobranças indevidas decorrentes de fraude no cartão de crédito.

II. Questões em Discussão

2. Apurar a responsabilidade objetiva da instituição financeira frente a fraudes cometidas por terceiros, consideradas fortuito interno, e a adequação do
quantum
indenizatório em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de Decidir

3. A instituição financeira responde objetivamente por danos oriundos de falhas na prestação de seus serviços, nos termos da Súmula 479 do STJ, sendo irrelevante a alegação de ato ilícito de terceiro para afastar seu dever de indenizar.

4. Demonstrada a vulnerabilidade do consumidor e a ausência de elementos que comprovem a culpa exclusiva do autor ou a efetividade das cobranças, permanece o dever de indenizar.

5. O valor arbitrado em R$ 6.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano, o caráter punitivo e dissuasório da sanção e as circunstâncias do caso concreto.

IV. Dispositivo e Tese

6. Recurso desprovido.

Tese de Julgamento
: “A instituição financeira responde objetivamente por danos causados por fraudes decorrentes de falha na prestação de serviços, sendo irrelevante a alegação de ato ilícito de terceiro para afastar o dever de indenizar o consumidor.”

_________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1012, §§ 1º, III e §3, I e II; CDC, art. 6º, VIII; CPC,
arts
. 336 e 373, II; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT,
ApCiv
1031832-59.2022.8.11.0041, r.
Antonia
Siqueira Goncalves, j. 05/06/2024;

TJMT,
ApCiv
10056484220178110041, r.
Antonia
Siqueira Goncalves, j. 21/07/2021;

STJ, Súmulas 297 e 479;

TJMT,
ApCiv
1046031-86.2022.8.11.0041, r. Maria Helena
Gargaglione
Povoas, j. 12/06/2024;

TJMT,
ApCiv
1002948-20.2022.8.11.0041, j.02/07/2024;

TJMT,
ApCiv
1000870-15.2020.8.11.0044 MT, r. Guiomar Teodoro Borges, j. 17/08/2022;

TJMT, RI 1028601-44.2022.8.11.0002, r.
Luis
Aparecido
Bortolussi
Junior, j. 31/10/2023
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Trata-se de apelação cível, com pedido de efeito suspensivo, interposta por
BANCO BMG SA
contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Várzea Grande, que, nos autos da presente
Ação por Danos Morais com Pedido de Antecipação de Tutela Provisória
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a Ré, ora Apelante, ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de dano moral em favor do Autor.

Em suas razões, afirma que a cobrança dos débitos é legítima e devida, uma vez que o próprio Autor reconhece que realizou a contratação do cartão de crédito, sendo, portanto, as
cobranças
são
mera
consequência de seu inadimplemento.

Aduz, também, que, caso haja entendimento no sentido de que houve fraude, não há possibilidade de condenador a Ré, tendo em vista que eventual ato ilícito terá ocorrido por desídia do próprio Autor e má-fé de terceiros.

Sustenta, por fim, que inexiste, no presente caso, dano moral indenizável, eis que o abalo sofrido pelo Autor não passa de mero dissabor.

Diante disso, requer o provimento do recurso, a fim de julgar improcedentes os pedidos autorais, bem como a condenação do Apelado ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais. Subsidiariamente, pleiteia a redução do
quantum
devido em danos morais, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Contrarrazões no id. 242996236.

Sem intervenção do Ministério Público.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a Apelante pugna a concessão de efeito suspensivo visando suspender a sentença exarada.

Entretanto, quanto ao efetivo pleito de atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, não vejo como conferir-lhe guarida, considerando o disposto no art. 1012 do CPC, em seus §§ 1º, III e §3, I e II:

“Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

[...]

§ 3ºO pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I -
tribunal
, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II -
relator
, se já distribuída a apelação.”

Da leitura do supracitado dispositivo processual, evidencia-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao Tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao Relator, por petição própria, e não nos próprios autos, como no caso em tela.

Isso porque o pedido, em tese, deve ser analisado com máxima urgência, em razão de possível risco de dano grave ou de difícil reparação. Havendo o pedido nos próprios autos, esvazia-se o seu propósito, eis que mais convém analisar o próprio apelo.

Nesse sentido, colaciono entendimentos desta Corte de Justiça,
in
verbis
:

“RECURSO DEAPELAÇÃOCÍVEL – AÇÃO INOMINADA CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PEDIDO DEEFEITOSUSPENSIVONAAPELAÇÃO– NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO
– MÉRITO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE FATURAS EM VALORES EXORBITANTES – VALORES MUITO ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO DA UNIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS – FATURAS DECLARADAS INEXISTENTES – REVISÃO PELA CONCESSIONÁRIA APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO QUE NÃO AFASTA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA NOS CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O pedido de atribuição deefeitosuspensivoao recurso deapelaçãodeve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.
(...) (N.U 1031832-59.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito
Privado, Julgado em 05/06/2024,
Publicado
no DJE 08/06/2024) (
g.n
.)

Desse modo, resta inviável o exame do pedido formulado na própria Apelação, razão pelo qual
NÃO CONHEÇO DO PEDIDO
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

Prosseguindo,
extrai-se dos autos que, inicialmente, trata-se de
Ação por Danos Morais com Pedido de Antecipação de Tutela Provisória

ajuizada por
José Maria Ferreira
contra Banco BMG S.A., na qual
o Autor alega que, entre os meses de junho a setembro/2022, houve cobranças indevidas em seu cartão de crédito,
embora, supostamente, nunca tenha realizado as compras previstas na fatura
.

Colhe-se da inicial que o Autor propôs a presente ação
objetivando

a
declaração de
inexistência das cobranças/dívidas impugnadas na inicial, bem como a abstenção, por parte da Requerida, de negativar o nome do demandante. Ainda, p
ugnou pela
condenação da Ré à indenização por danos morais em R$ 15.000,00.

A Ré, por sua vez, em sede de contestação rebate
u
as alegações do Autor, afirmando que não foram trazidos aos autos elementos que pudessem comprovar que as transações não foram realizadas por ele ou que foi vítima de fraude.

Sustenta, ainda, que mesmo que tenha ocorrido alegado ato ilícito praticado por terceiro, este teria ocorrido por total desídia do Autor/má-fé de terceiros, não havendo que se falar em responsabilidade da instituição financeira.

A
MMa
. Juíza de Direito prolatou sentença, sendo os seguintes pontos os que importam à discussão:

“(...) No caso, verifica-se que a razão se encontra com o autor. Afinal, todas as compras realizadas através do cartão de crédito foram realizadas no espaço de tempo entre os meses de junho a setembro/2022, conforme se observa das faturas colacionadas no Id. 114593773.

Diante deste cenário, parece bem crível a alegação do autor de que as compras questionadas na inicial não foram por ele realizadas, concluindo, que seu cartão foi
vítima de fraude
, e desta forma, estava sendo utilizado por terceiro em nítida fraude bancária, não podendo, então, sofrer ele, consumidor, as revezes da má-prestação de serviço ofertadas pelos requeridos. Nesse sentido: (...)

Outrossim, o banco requerido, ainda, alega que os fatos narrados nos autos podem decorrer por
culpa exclusiva da parte autora.
Pois bem. Ressalta-se que no Direito Processual Civil Brasileiro vige o sistema do ônus da prova, significando que ao afirmar os fatos o autor e o réu têm o
ônus de provar as suas alegações
, sob pena de não serem consideradas verdadeiras. (...)

Assim, apesar de haver presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pela
parte requerida,
a mesma
não os comprovou.
Ademais, de tudo que se extrai dos autos observa-se que
a alegação
narrada pela parte requerida
de que o autor não tenha zelado pela guarda do seu cartão bancário ou senha apenas ficou relegado ao campo hipotético
, sem qualquer prova robusta de que o autor tenha permitido que terceiros tivessem acesso ao seu cartão e senha.

Deste modo, considerando que a distribuição do ônus da prova definida no Código de Processo Civil (CPC – inciso II, art. 373), dispõe que o ônus da prova incumbe “ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”, entendo que
a

requerida não comprovou nos autos que as transações bancárias indevidas tenham ocorrido por culpa exclusiva da autora.

Ainda, saliento que considerando que
cabia aos requeridos
provar
que o evento danoso se deu em virtude exclusiva de autor
e uma vez que estes não trouxeram à baila elementos que corroborassem com suas declarações, imperioso reconhecer que compras efetivadas no cartão de crédito do autor descritas na inicial se tratou de comportamento imprudente e ilícito, passível de indenização.

Diante disso, é de ser declarada a inexistência do débito no importe de R$ 825,15(oitocentos e vinte e cinco reais e quinze centavos) em razão de diversas compras realizadas em seu cartão de crédito de forma indevida, e ainda juros e encargos inerentes as cobranças. Assim, reconhecida a
existência do dano moral
experimentado pela requerente, cumpre examinar somente a fixação do seu valor.

(...) Desse modo, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e, considerando as condições
econômicas financeiras
das partes e os transtornos sofridos pelo requerente, já que
o mesmo
teve retirado indevidamente quantia de sua conta bancária, de certa forma prejudicando o seu autossustento, entendo justa a indenização a título de
danos morais na importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

(...)

Pelo exposto,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos iniciais
para condenar as requeridas ao pagamento em favor do autor da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de dano moral,
cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso (Súmula 54, STJ).

Ainda, para
declarar inexistente
os débitos no importe de R$ 825,15 (oitocentos e vinte e cinco reais e quinze centavos) em razão de diversas compras realizadas em
eu
seu cartão de crédito de forma indevida, e ainda os juros e encargos inerentes as cobranças. Em consequência,
resolvo o mérito
, na forma do art. 487, I do CPC.

Condeno
as requeridas ao pagamento das custas processuais e na verba honorária, esta arbitrada em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ante a natureza e importância da causa, o grau do zelo do trabalho profissional, o local da prestação dos serviços e o tempo despendido (art. 85 § 2º CP).”

Pois bem.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a relação entre as partes envolvidas neste litígio é de natureza consumerista, o que torna aplicável as normas estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor, conforme orienta a Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a possibilidade de inversão do ônus da prova, conforme previsto no inciso VIII do art. 6.º do referido código.

É cediço que incumbe ao Réu alegar em sua contestação toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito que impugnam o pleito autoral, devendo comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor, conforme disposto nos
arts
. 336 e 373, II, ambos do Código de Processo Civil.

No caso, o Autor trouxe indícios dos fatos constitutivos do seu direito ao juntar cópias do boletim de ocorrência, além de cópias de seus extratos bancários e de operação, faturas de cartão de crédito e o número de protocolo dos procedimentos administrativos que realizou junto ao banco para contestar as movimentações, que demonstram as operações realizadas e a discordância com relação a elas (ids. 242995388 e seguintes).

Analisando os documentos acostados aos autos, nota-se que
se trata de pessoa vulnerável, idosa e analfabeta, de tal forma que é pouco crível que teria a capacidade de realizar compras como as contestadas, sobretudo considerando o “
modus operandi
” de se encaminhar pessoalmente até a loja para efetuar o pagamento das parcelas vincendas.

Outrossim,
cabia à Requerida comprovar que as cobranças contestadas pelo Autor são legítimas e devidas
, ônus do qual não se desincumbiu. Como bem delineado pela
MMa
. Juíza de Direito, os fatos arguidos pela Apelante se limitaram ao campo hipotético, não tendo sido trazidos

à baila elementos que demonstrassem a verossimilhança de suas alegações.

Prosseguindo, quanto ao
dever de indenizar
, entendo que este subsiste. Em suas razões, a Apelante sustenta que, ainda que o Autor tenha realmente sido vítima de fraude ou clonagem de cartão, a indenização por danos morais não deve ser aplicada à instituição financeira, alegando que a responsabilidade do Banco é afastada quando ocorre por culpa exclusiva da vítima ou por ato ilícito praticado por terceiro.

Impende registrar, no entanto, que as fraudes praticadas por terceiros, por si só,
não têm o condão de eximir a responsabilidade da Apelante
. Isso porque a instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, os quais não podem ser repassados ao consumidor.

Tal matéria, inclusive, foi sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça por meio do
Enunciado n. 479
,
in
verbis
:

“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
”

Outrossim, como exaustivamente mencionado,
competia à instituição financeira
demonstrar a improcedência dos fatos arguidos pelo Autor, fosse comprovando a legitimidade das cobranças ou que possível fraude teria ocorrido por culpa exclusiva do demandante (fato excludente de responsabilidade), não tendo, contudo, obtido êxito em ultrapassar a esfera das alegações.

Portanto, incide, no caso em exame, a
teoria da responsabilidade objetiva
, razão pela qual deve o banco recorrente responder pelos danos que vier a causar ao consumidor, independentemente da configuração da culpa.

A propósito, cito o seguinte julgado do c. STJ:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CARTÃO DE CRÉDITO – PAGAMENTO REALIZADO POR MEIO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE POR COMPRAS NÃO RECONHECIDAS PELO AUTOR - ESTORNO POSTERIOR PELO BANCO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DO SERVIÇO PELOS PREJUÍZOS – DANO MATERIAL - CONFIGURADO – DANO MORAL – CABIMENTO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A instituição financeira responde independentemente da verificação de culpa, pelos danos causados aos consumidores em decorrência da clonagem de cartão de crédito, dada a responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor
. É inequívoco que a cobrança indevida de valores em fatura de cartão de crédito, em razão de fraude, além das diversas tentativas infrutíferas do consumidor de solucionar o problema administrativamente, configuram danos morais passíveis de indenização. (...)” (TJ-MT 10056484220178110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 21/07/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2021)

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – IMPUGNAÇÃO DAS COMPRAS PELO CONSUMIDOR – TRANSAÇÕES QUE FOGEM AO PERFIL DO CLIENTE – DEVER DE SEGURANÇA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.
É dever das instituições financeiras verificarem a regularidade e a idoneidade das transações, desenvolvendo meios de dificultar as fraudes, independentemente de qualquer ato dos consumidores, de forma que a simples alegação de que as operações realizadas necessitavam de senha não é suficiente para afastar sua responsabilidade por fraudes.
O quantum indenizatório dos danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor, devendo ser mantido quando adequadamente fixado à luz do caso concreto.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1046031-86.2022.8.11.0041, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 12/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2024)

Em que pese as alegações da Recorrente, restou demonstrada, na hipótese, a
falha na prestação do serviço do banco requerido
, que deixou de exercer o dever de segurança sobre as operações bancárias, em especial se tratando de transações atípicas e que destoam das comumente realizadas pelo consumidor idoso, analfabeto e
hipervulnerável
. Assim, compreende-se que está caracterizada situação apta a ensejar a indenização por danos morais.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação.

Deve-se observar os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima. Ao mesmo tempo, o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

O
quantum
não deve representar mero simbolismo, sob pena de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas não pode, também, impingir montante extremamente gravoso ao ofensor.

Na presente situação, a indenização por danos morais imposta no ato sentencial, no valor R$ 6.000,00 (seis mil reais), mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

Aliás, quanto ao pleito subsidiário de redução do montante indenizatório devido, entendo que não deve prosperar, ante o risco de esgotar o caráter punitivo-pedagógico da medida.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO–AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA NOS AUTOS – LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO– MÁ-FÉ DO CREDOR CONSTATADA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Se a instituição financeira não comprova a regularidade do empréstimo consignado, tem-se por inexistente a dívida.
O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.
Constatada a má-fé, as parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas em dobro (art. 42 do CDC)”. (N.U 1002948-20.2022.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2024,
Publicado
no DJE 02/07/2024) (
g.n
)

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CLONAGEM DE CARTÃO DE CRÉDITO - RELAÇÃO DE CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - RECURSO PROVIDO. A responsabilidade da empresa fornecedora de serviços, em relação de natureza consumerista, é objetiva.
Demonstrado que os danos suportados pelo autor decorrem da falha na prestação dos serviços caracterizado o dever de indenizar
(art. 14, do CDC
). (...)

(TJ-MT 10008701520208110044 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 17/08/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2022)
(
g.n
)

Assim, considerando que a instituição financeira não logrou êxito em comprovar a validade das cobranças, nem demonstrou, de modo incontestável, que o consumidor tinha pleno conhecimento e consentiu em realizar as compras contestadas, ou que a possível fraude ocorreu por culpa exclusiva dele, e em observância aos princípios que norteiam as relações consumeristas, notadamente o da vulnerabilidade do consumidor e o da interpretação mais favorável ao consumidor, entendo que a sentença deve ser mantida integralmente.

Perfilhando este entendimento, destaca-se:

“(...)1. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da recorrida, em virtude
da
presunção passar a ser favorável a ela. 2. Sentença mantida. 3. Recurso conhecido e não provido.” (TJ-MT - RI: 10286014420228110002, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 31/10/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 31/10/2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo
incólume
a sentença objurgada.

Majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados, da mesma forma, os percentuais de distribuição dos ônus sucumbenciais fixados na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024